Tribunal: TJSP
Processo: 1010857-74.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos à execução – Prestação de serviços educacionais – Inadimplemento de mensalidades – Alegação de abusividade na perda do desconto no valor da mensalidade para a hipótese de inadimplência - Desconto que possui natureza distinta da multa moratória - Legalidade da cláusula que, em caso de inadimplência, prevê a perda dos descontos - Precedentes - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno

Ementa:
Embargos à execução – Prestação de serviços educacionais – Inadimplemento de mensalidades – Alegação de abusividade na perda do desconto no valor da mensalidade para a hipótese de inadimplência - Desconto que possui natureza distinta da multa moratória - Legalidade da cláusula que, em caso de inadimplência, prevê a perda dos descontos - Precedentes - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP - Sentença mantida - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010857-74.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante FELIPE RUIZ
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO
GUARUJAENSE LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-74.2018.8.26.0223 -Voto no 32632
2
Apelação n.o 1010857-74.2018.8.26.0223
Comarca de Guarujá 1a Vara Cível
Apelante: Felipe Ruiz de Oliveira
Apelada: Sociedade de Educação Guarujaense
Voto n.o 32632
Embargos à execução
Prestação de serviços educacionais

Inadimplemento de mensalidades
Alegação de abusividade na
perda do desconto no valor da mensalidade para a hipótese de
inadimplência - Desconto que possui natureza distinta da multa
moratória - Legalidade da cláusula que, em caso de inadimplência,
prevê a perda dos descontos - Precedentes - Aplicação do art. 252
do Regimento Interno do E. TJSP - Sentença mantida - Apelação
não provida.
Embargos à execução julgados improcedentes, adotado o
relatório da r. sentença.
Em apelação, o embargante alegou desconhecer o valor de R$
822,00 cobrado pela embargada a título de mensalidade, pois sempre pagou a
quantia de R$ 411,00. Sustentou que a cobrança de mensalidade no valor
integral, sem desconto, juntamente com a multa contratual decorrente da
inadimplência, constitui penalidade dupla, tratando-se de previsão abusiva e que
viola o Código de Defesa do Consumidor. Citou jurisprudência. Postulou pela
reforma do julgado para que o valor das mensalidades inadimplidas seja fiado em
R$ 411,00.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r.
sentença de fls. 62/65, de improcedência dos embargos à execução, deve ser
integralmente mantida. Consta da sua fundamentação:
“(...)
Com efeito, incontroverso o inadimplemento do instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-74.2018.8.26.0223 -Voto no 32632
3
particular firmado entre as partes, conforme, aliás, fora admitido pelo
embargante em sua inicial.
Imperiosa, assim, a incidência do axioma do pacta sunt servanda.
Com efeito, se o embargante não foi obrigado a contratar com a
embargada, não há ensejo para que queira descumprir aquilo que,
expressamente, se obrigou em momento precedente.
Ademais, não merece subsistir a tese de excesso de execução,
mormente porque a aplicação do desconto promocional, que porventura
era aplicado sobre a mensalidade contratada pela instituição de ensino,
estava subordinada ao adimplemento pontual, de acordo com o que prevê
o parágrafo 4o, da cláusula 8a, do contrato particular firmado entre as
partes, que ora transcrevo:
"Parágrafo
Quarto
-
O
não
pagamento
das
parcelas
(mensalidades) nas datas estabelecidas no parágrafo primeiro da
presente cláusula, acarretará ao (s) CONTRATANTE (s) a perda do
desconto ou bolsa de estudos ora concedidos." (fls. 29).
Ademais, há de se ressaltar que eventual desconto concedido ao
embargante não constitui obrigação do credor e sim mera liberalidade de
incentivo ao pagamento na data aprazada de vencimento da mensalidade.
Assim, não sendo adimplida a obrigação de forma tempestiva, tem o
credor o justo direito de cobrar o valor integral da parcela contratada, no
montante de R$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais).
(...)”
Com base no princípio da economia processual e para se evitar
repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão recorrida. Frise-se que o
E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp
662272/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007).
No mesmo sentido: REsp 641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
Ressalte-se, apenas, que é incontroverso que a embargada
concedeu ao embargante desconto de 50% para a hipótese de pagamento
pontual da mensalidade, cujo valor integral era de R$ 822,00 (fl. 29). Respeitado
entendimento contrário, não há como se confundir tal desconto com a multa
moratória. A natureza de ambos os institutos é diversa, pois enquanto o desconto
visa premiar aquele que mantêm seus pagamentos em dia, a multa tem a
finalidade de penalizar a mora do consumidor.
Neste sentido, os seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010857-74.2018.8.26.0223 -Voto no 32632
4
"Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória.
Cobrança de mensalidades em atraso. Sentença de procedência da
monitória, com rejeição dos embargos. Alegação de irregularidade na
representação
processual.
Autora
que
se
encontra
devidamente
representada nos autos. Irregularidade não verificada. Desconto de
pontualidade. Revogação possível, diante de expressa previsão contratual,
no caso de mora ou ausência de pagamento. Abusividade da cumulação
de multa moratória com perda de desconto por pontualidade, não
caraterizada. Precedente do STJ. Sentença mantida. Recurso não
provido" (Apelação no 1028855-05.2014.8.26.0576, 22a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 11.05.2017).
"RECURSO - Apelação - Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
- "Ação de cobrança" - Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda
Inadmissibilidade - Inadimplemento -
Afastamento do desconto por pontualidade e aplicação de multa moratória
- Possibilidade - Natureza jurídica distintas - Precedente do Superior
Tribunal de Justiça - REsp no 1.424.814/SP - Cobrança devida - Sentença
mantida - Recurso improvido" (Apelação no 1032123-09.2015.8.26.0002,
18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.: Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, j. 05/11/2018).
"Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Contratação
incontroversa. Inadimplência reconhecida. Possibilidade de perda do
"desconto de pontualidade" e incidência de juros de mora. Precedente do
STJ. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso
desprovido" (Apelação no 1016740-45.2016.8.26.0005, 20a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 26/11/2018).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator